Tribunal: TJMT
Processo: 1022748-55.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022748-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), INDEIA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI - CPF: 313.334.781-00 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação anulatória de auto de infração ambiental, visando à suspensão de multa administrativa aplicada pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT.

O agravante alega ausência de infração material e desproporcionalidade da penalidade, sustentando que a Guia de Trânsito Animal – GTA foi emitida regularmente, ainda que não estivesse em sua via original no momento da fiscalização, e que a divergência no meio de transporte decorre de erro formal.

A decisão agravada entendeu ausente a probabilidade do direito, reconhecendo a legalidade aparente da autuação e a existência de risco sanitário relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da via original da Guia de Trânsito Animal e a divergência entre o meio de transporte declarado e o efetivamente utilizado configuram infrações materiais capazes de justificar a imposição de multa administrativa, afastando a tutela de urgência para suspender seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 34 da Lei Estadual nº 10.486/2016 exige o porte da via original da GTA durante o transporte de animais, para garantir a rastreabilidade e o controle sanitário.

4. A divergência entre o meio de transporte declarado (a pé) e o efetivamente utilizado (caminhão) compromete a verificação da regularidade e a biossegurança, justificando a autuação.

5. A análise da autoridade administrativa foi fundamentada e a defesa foi rejeitada em duas instâncias administrativas, não se verificando ilegalidade manifesta.

6. A ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano genérico impedem a concessão de tutela de urgência, especialmente em matéria de natureza sanitária, em que deve prevalecer o princípio da precaução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência da via original da Guia de Trânsito Animal e a divergência entre o meio de transporte declarado e o efetivamente utilizado configuram infrações materiais à legislação sanitária estadual, aptas a justificar a imposição de sanção administrativa. 2. Não se concede tutela de urgência para suspender os efeitos de multa administrativa quando ausente a probabilidade do direito e presente o risco sanitário relevante.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 10.486/2016, art. 34; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Antonio Assi Tozzatti
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração n. 1045825-67.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar formulado para determinar a suspensão dos efeitos da multa imposta no Processo Administrativo n. INDEAMT-CAP-2017/508976.

O Agravante afirma que o indeferimento da medida de urgência representa grave risco de inscrição de seu nome em dívida ativa e cadastros de inadimplentes, prejudicando sua atividade econômica.

Sustenta que houve a emissão da GTA pelo próprio órgão autuante, razão pela qual não há infração material, já que o transporte de animais foi autorizado e controlado eletronicamente, tratando de autuação com erro formal, o que não configura ilícito administrativo autônomo.

Alega que a que a multa administrativa é indevida, pois não há infração material, tampouco risco sanitário, sendo a penalidade desproporcional.

Aduz que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, requerendo a suspensão da multa e de qualquer medida de cobrança, sob pena de multa diária.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id 298900856).

O Estado de Mato Grosso e o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, apresentaram contrarrazões no Id 309130388. Alegam que a fiscalização verificou duas irregularidades graves: a ausência da GTA original, documento sanitário obrigatório no momento da fiscalização, o que por si só já configura a infração; e divergência no meio de transporte dos bovinos daquele que estava registrado no documento supostamente emitido. Afirmam que essa divergência demonstra um grave indício de fraude ou irregularidade, comprometendo a rastreabilidade e a segurança sanitária dos animais.

Defendem que a autuação não foi baseada em mera formalidade, mas sim na constatação de irregularidades que colocam em risco a sanidade animal e a saúde pública, e a defesa administrativa do produtor foi rejeitada em duas instâncias, o que reforça a legalidade e a motivação do ato administrativo.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 310885390, opinando pelo desprovimento do recurso

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar do Agravante, visando à suspensão de multa aplicada administrativamente pelo INDEA-MT.

O Agravante ajuizou Ação Anulatória, objetivando a anulação do Auto de Infração n.0615, lavrado em 22/8/2017, por
“Infração ao art. 34, e seus parágrafos, da Lei 10.486 de 29.12.2016, ou seja, MULTA, por transitar com animais da espécie bovina sem documentação sanitária, a Guia de Transito Animal – GTA e/ou possuía lote de bovinos, contando, 55 (cinquenta e cinco) cabeças, ficando o infrator ciente que o valor da multa corresponde a 82,50 UPF (oitenta e dois inteiros virgula cinquenta unidades do padrão fiscal do Estado de Mato Grosso.”

Na inicial do processo de origem, alega que emitiu regularmente a Guia de Trânsito Animal (GTA) e a única irregularidade questionada pelo órgão de fiscalização foi o fato de que o motorista, no momento do transporte, não portava a referida guia, apenas uma cópia, e que a forma de deslocamento indicada como "a pé" na guia estaria incorreta, porque o transporte efetivo ocorreu por caminhão.

Defende que não existe previsão na Lei Estadual n.10.486/2016 da exigência de coincidência entre o campo descritivo do modo de transporte e o meio físico utilizado, desde que os elementos essenciais da GTA estejam corretos.

Sustenta que o artigo 34 da referida lei estabelece que o trânsito de animais deve estar acompanhado de GTA válida e tal exigência foi cumprida, pois o motorista estava com a cópia do documento, que foi emitido pelo próprio INDEA, não havendo qualquer previsão legal de infração autônoma.

Pleiteou a concessão de tutela de urgência, para determinar a imediata suspensão da cobrança da multa imposta pelo INDEA, a abstenção de inserção do nome de CPF nos órgãos de proteção ao crédito, e de inscrição em dívida ativa.

A decisão agravada analisou o processo administrativo e os fundamentos da decisão administrativa que homologou o Auto de Infração, concluindo pela não comprovação da probabilidade do direito apta à concessão da medida de urgência.

O processo administrativo juntado evidencia que, no momento da fiscalização, o condutor do veículo não portava a via original da GTA, documento essencial para controle e rastreabilidade sanitária, exigido pela Lei Estadual n 10.486/2016, como também constatou-se divergência entre o tipo de transporte informado no documento (“a pé”) e o efetivamente utilizado (caminhão), fato que não pode ser reputado como mera formalidade, pois compromete diretamente a rastreabilidade, a fiscalização sanitária e o controle epidemiológico.

O art. 34 da Lei Estadual n 10.486/2016 impõe que o trânsito de animais deve estar acompanhado de GTA válida, com informações fidedignas e completas, inclusive quanto ao meio de transporte, e num juízo sumário de cognição, não se evidencia ilegalidade na decisão administrativa do órgão fiscalizador, pois a ausência da via original da GTA impede a verificação imediata da autenticidade e atualidade do documento e a divergência no meio de transporte impacta na logística de fiscalização e de biossegurança, podendo acarretar sanções se comprometer a rastreabilidade.

Destaca-se que o ato administrativo de imposição da penalidade foi mantido após apresentação da defesa do agravante, tendo sido confirmada a legalidade da autuação pela autoridade julgadora administrativa.

Em se tratando de pedido liminar, sem o exercício do contraditório e da produção de provas, deve estar presente a probabilidade do direito e, no caso, o que se evidencia é a probabilidade da autuação ser legítima, com imposição de multa sem caracterização de arbitrariedade ou infração à lei.

Ademais, deve ser observado o princípio da precaução quando se trata de infrações de natureza sanitária/ambiental.

O perigo de dano (inscrição em dívida ativa) é genérico e não configura risco irreparável imediato, especialmente diante da legalidade aparente do auto de infração.

Neste ponto, cita-se o trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“ (...)

A ausência de apresentação da via original da GTA e a divergência entre o modo de transporte declarado e o executado configuram infrações materiais à legislação sanitária estadual, cuja constatação legítima e fundamentada afasta a plausibilidade jurídica necessária à concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sanção administrativa. A mera alegação de erro formal ou risco de inscrição em dívida ativa não satisfaz os requisitos legais do art. 300 do CPC.”

Portanto, não comporta reforma a decisão agravada.

Posto isso. NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025